Tribunal: TJBA
Processo: 8038662-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038662-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WESLEI SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA FREITAS COSTA, REBECA ALEXANDRA SOUZA SANTOS, JESSICA NOVAES FONSECA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CLAUDIA FREITAS COSTA, JESSICA NOVAES FONSECA, REBECA ALEXANDRA SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Pan S/A e Weslei Santos Souza contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação revisional ajuizada por Weslei Santos Souza. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação para reduzir a taxa de juros remuneratórios contratados e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos a ponto de ensejar revisão judicial e (ii) se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança das parcelas contratadas.

III. Razões de decidir

A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.

Conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), admite-se a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso concreto, as taxas de juros pactuadas (3,33% a.m. e 48,20% a.a.) ficaram abaixo de uma vez e meia a taxa média do período (2,35% a.m. e 32,15% a.a.), inexistindo abusividade que justifique intervenção judicial.

A cobrança das parcelas pactuadas, por si só, não configura dano moral, inexistindo lesão aos direitos da personalidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Pan S/A provido. Recurso de Weslei Santos Souza desprovido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

“
A revisão das taxas de juros em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, tomando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo insuficiente o simples fato de a taxa pactuada superar tal média.”

“
A cobrança de valores contratados, quando fundada em cláusulas lícitas, não configura dano moral.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS; STJ, Súmulas 382 e 530.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
de n.º
8038662-39.2024.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s
,
reciprocamente
,
WESLEI SANTOS SOUZA
e
PANCO PAN S/A
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo do Autor e

DAR PROVIMENTO
ao Apelo da Ré,
nos termos do voto do relator.